Tribunal: TJDFT
Processo: 0720320-32.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE PISO. RACHADURAS ANTES DA FINALIZAÇÃO DO SERVIÇO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. PARÂMETRO. CONDENAÇÃO. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL.
1. Inadimplente a empresa contratada para instalação de piso, ante os defeitos incontestes apresentados no serviço prestado que o tornam impróprio ao uso, e não demonstrada qualquer causa excludente de sua responsabilidade, é assegurado ao contratante a possibilidade de escolha pela restituição imediata da quantia paga.
2. O art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil estipula ordem decrescente de gradação de critérios acerca da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, de maneira que, havendo condenação, a verba deve ser arbitrada sobre esse montante, afastando o valor da causa ou o proveito econômico como parâmetro.
3. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e parcialmente provida.